Tribunal: TJDFT
Processo: 0722219-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S/A da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal vindicada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, proferida nos seguintes termos (ID 25227807): “Trata-se de pedido de concessão de tutela antecipada, nos termos requeridos no “item A” do recurso de agravo de instrumento, para os fins de: a.1) suspender a exigibilidade dos créditos tributários sob os no 50207704341, 50207718741, 50207737037, 50207787212, 50207806403 e 50207831203, nos termos e para os efeitos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional; a.2) determinar ao Agravado que promova a retirada do nome da Agravante do cadastro da SERASA EXPERIAN e deixe de incluir em outros cadastros de inadimplência, bem como que se abstenha da prática de qualquer ato tendente a cobrança das parcelas ora em discussão ou que impactem a regularidade fiscal da Agravante, entre eles, mas não exclusivamente: a.2.1) a cobrança de encargos moratórios e aplicação de penalidades; a.2.2) a inclusão da Agravante no CADIN; a.2.3) a imposição de óbices à expedição de certidões de regularidade fiscal (certidão negativa de débito ou certidão positiva com efeito de negativa); a.2.4) a adoção de qualquer medida administrativa ou judicial para a cobrança dos tributos, aí incluída a inscrição em dívida ativa e o envio da CDA para protesto; a.3) determinar a intimação com urgência do Agravado e da SERASA EXPERIAN acerca do conteúdo da antecipação de tutela recursal (se possível, eletronicamente, via fax ou e-mail); ou, subsidiariamente, que a própria decisão a ser proferida possa ser utilizada como ofício, para que a Agravante, por seus próprios meios, imprima cópia do ofício e realize a intimação do Agravado e da SERASA EXPERIAN; em qualquer caso, seja determinado o cumprimento da ordem liminar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por atraso em descumprir a decisão judicial; Em suas razões, o agravante informa que após o deferimento da liminar concedida por esta Relatoria determinando a que o juiz a quo decidisse, como entender de direito, o pedido de tutela de urgência (ID 27295428), o magistrado proferiu decisão em que indeferiu a tutela provisória por reputar ausente a probabilidade do direito (ID 27389596). Assevera que as razões recursais da Agravada permanecem incólumes, na medida em que demonstram a presença dos requisitos autorizadores à concessão da Tutela Provisória requerida, motivo pelo qual pugna pela apreciação do pedido de tutela antecipada nos moldes do “item A” do seu agravo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ademais, por se tratar de liminar em Mandado de Segurança, é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do Art. 7o, III, da Lei no 12.016/09. Ambos devem existir sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles, não sendo possível, de resto, avançar no exame do mérito da questão. Com efeito, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Observa-se que a Agravante se insurge contra decisão ID 97539805 (processo de origem), proferida pela 3a Vara de Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança indeferiu o pedido liminar de suspensão do crédito tributário relativo ao ICMS DIFAL, bem como a retirada do nome da parte autora dos catálogos de inadimplentes. Destaco o seguinte trecho da decisão recorrida para exposição dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem: (...) Destaco a previsão do artigo 927 do CPC da força vinculante dos precedentes prolatados em sede de controle concentrado de constitucionalidade e a determinação legal de uniformização da jurisprudência dos Tribunais. Todavia, a Suprema Corte ainda vai julgar os aclaratórios para se pronunciar definitivamente sobre a situação dos contribuintes que propuseram ações antes da data do julgamento do v. Acórdão. Analisando o conjunto probatório acostado, não verifico a existência probabilidade do direito vindicado pela demandante. Observo que ainda pairam muitas incertezas na aplicação concreta do v. Acórdão de lavra do col. STF. Com efeito, é imprescindível o aguardo do julgamento dos aclaratórios, bem como o seu respectivo trânsito em julgado. Neste contexto, é imperiosa a plena segurança jurídica para julgar ações deste jaez, mormente por ter repercussão imediata no caixa e no planejamento tributário e estratégico das sociedades empresárias envolvidas, além do ente tributante, no caso, o Distrito Federal. Sem embargo, também devem ser obedecidos os princípios da segurança jurídica, boa-fé e duração razoável do processo que regem o moderno processo civil. À vista disso, na hipótese em apreço, a concessão da tutela vindicada demanda maior instrução probatória, com a vinda aos autos de documentos aptos a comprovar as declarações feitas pela demandante em sua exordial a infirmar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Por conseguinte, necessário reconhecer a imprescindibilidade da prévia citação do Distrito Federal, respeitando-se o princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da contestação para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. Como se vê, a questão trazida pelo agravante diz respeito à aplicação do tema 1093 decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou da necessidade de edição de Lei Complementar federal para que seja autorizada a exigibilidade do DIFAL de ICMS decorrente das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário no 1.287.019-DF, tendo fixado a seguinte tese com repercussão geral (tema no 1093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais." Na mesma oportunidade, a Suprema Corte promoveu a modulação de efeitos com o objetivo de regular a aplicação do precedente, nos seguintes termos: “O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso.” Como é possível observar a partir da leitura dos enxertos acima destacados, a exigibilidade do DIFAL do ICMS em questão, a partir do exercício financeiro de 2022, fica condicionada à edição de Lei Complementar pelo Congresso Nacional, evitando-se, dessa forma, os Estados e o Distrito Federal sofram com a imediata e abrupta queda de receita decorrente do recolhimento do referido imposto. Entretanto, visto que há prováveis obscuridades no acórdão, principalmente quanto à extensão da modulação dos efeitos, foram opostos embargos de declaração. Dessa forma, entendo ser imprescindível aguardar a publicação da íntegra do acórdão para saber quais as demandas que estarão inclusas na proposta de modulação dos efeitos, e a partir de que data, pois será necessário identificar se será da data do julgamento, da publicação da ata ou da data da publicação do acórdão. Portanto, sem a publicação do inteiro teor do acórdão e sem saber a exata delimitação da modulação de efeitos, não há como se basear somente na síntese da tese firmada pela Corte Suprema. Forte nestas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil)”. Em suas razões recursais (ID 27717724), o embargante aponta a existência de erro material quando da indicação da via processual originária na qual foi proferida a decisão agravada. Indica a ocorrência de contradição quanto ao indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, apesar de reconhecer a modulação dos efeitos às ações judiciais em curso – ADI 5.469-DF e Recurso Extraordinário no 1.287.019-DF. Renova a tese de que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento antecipado da tutela pretendida, em especial diante da reversibilidade da medida e da inexistência de dúvida quanto ao alcance da declaração de inconstitucionalidade decorrente do julgamento do tema 1.093 pelo Supremo Tribunal Federal, cuja modulação dos efeitos deve respeitar a data da publicação da ata do julgamento, ocorrida no dia 03/03/2021. Alega, ainda, a ocorrência de omissão quanto a publicação dos acórdãos proferidos quando do julgamento da ADI 5.469-DF e do Recurso Extraordinário no 1.287.019-DF, bem como no que concerne ao enfrentamento do pedido de antecipação da tutela recursal na modalidade de tutela de evidência. Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, para fins de saneamento dos vícios indicados. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que assiste razão ao embargante no que concerne à existência de erro material na indicação da via processual originária, pois, na origem, foi distribuída ação anulatória de débito fiscal. Nesse sentido, a antecipação da tutela recursal, seja na modalidade de urgência ou de evidência, deve estar fundamentada nos requisitos elencados pelos artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil, respectivamente, os quais seguem colacionados, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Ocorre que, conforme já manifestado anteriormente, o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário no 1.287.019-DF, tendo fixado a seguinte tese com repercussão geral (tema no 1093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais." Na mesma oportunidade, a Suprema Corte promoveu a modulação de efeitos com o objetivo de regular a aplicação do precedente, nos seguintes termos: “O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso.” Como é possível observar a partir da leitura dos enxertos acima destacados, a exigibilidade do DIFAL do ICMS em questão, a partir do exercício financeiro de 2022, fica condicionada à edição de Lei Complementar pelo Congresso Nacional, evitando-se, dessa forma, os Estados e o Distrito Federal sofram com a imediata e abrupta queda de receita decorrente do recolhimento do referido imposto. Entretanto, visto que há prováveis obscuridades no acórdão, principalmente quanto à extensão da modulação dos efeitos, foram opostos embargos de declaração sobre a situação dos contribuintes que propuseram ações antes da data do julgamento do v. Acórdão. Dessa forma, como ainda pairam muitas incertezas na aplicação concreta do v. Acórdão de lavra do Supremo Tribunal Federal, entendo ser imprescindível aguardar o julgamento dos aclaratórios para saber quais as demandas que estarão inclusas na proposta de modulação dos efeitos. Assim, reputo ausente a probabilidade do direito alegado, para fins de deferimento da tutela de urgência, bem como entendo que o pleito requerido pelo embargante/agravante não se enquadra na hipótese prevista no artigo 311, II, do Código de Processo Civil, pois, embora a questão de fundo tenha sido objeto de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de casos repetitivos, ainda paira dúvida razoável acerca de qual data deverá ser observada para o alcance da modulação de efeitos. Isso posto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de evidência. Sem embargo, a suspensão processual está em harmonia aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e duração razoável do processo, evitando-se decisões de mérito conflitantes com o entendimento da Corte Suprema. Forte nestas razões, determino a suspensão do processo até o julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, dos embargos de declaração referentes ao Tema 1.093. Publique-se. Intimem-se.